Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se possível a reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Diante do transcurso de lapso temporal considerável, revela-se possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, visto que há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Presente a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, o que confere, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional